Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707019-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BARROS DE MORAIS AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO PKM PECAS E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA PERETE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciana Barros de Morais contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0009898-64.2016.8.07.0015, ID no 187476775, págs. 1-2. 2. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pede a gratuidade de justiça. 3. Alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, pois no período de 6 meses houve apenas essa proposta de compra e o transcurso do prazo concedido para a venda do imóvel conduzirá à realização do leilão, cujo valor da alienação será menor que o ofertado. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja homologada a venda direta do bem, pelo valor da oferta e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas (ID no 85506782). Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a proposta apresentada para a venda direta do imóvel objeto da controvérsia não observou o valor mínimo estipulado na decisão de ID no 162006078, proferida em 14/6/2023 (R$ 400.000,00). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Luciano Coelho Ávila, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, oficiou pela intimação de Caio Cezar Câmara de Oliveira, coproprietário do imóvel, quanto à venda do imóvel penhorado pelo valor de R$ 320.000,00 (ID no 185999212, págs. 1-4). 10. Em resposta, informou que concorda com a venda no valor ofertado, esclarecendo que “O débito atual associado ao imóvel é de R$ 199.309,00, enquanto o valor proposto para a venda é de R$ 160.000,00. Isso implica que existe uma diferença de R$ 39.909,00, a qual precisa ser suprida para concretizar a negociação” (ID no 186226376). 11. Por essa razão, se comprometeu ao pagamento da diferença de R$ 39.909,00 em 60 parcelas de R$ 665,15 (ID no 186226376, págs. 1-2). Ocorre que a manutenção do valor mínimo de avaliação do bem, após insurgência da própria agravante, resulta do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar o interesse de todos os envolvidos no processo. 12. A decisão ainda autorizou a realização de leilão para a alienação do imóvel, após o transcurso do prazo para a venda direta, intimando a credora para indicar leiloeiro, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a interessada na venda direta também poderá apresentar sua proposta na ocasião do leilão. 13. Também destacou que o valor da avaliação do bem permanece R$ 400.000,00 para o preço mínimo em primeira hasta, mas reduziu para R$ 320.000,00 na segunda hasta. Logo, a alegação de prejuízo que fundamenta a pretensão recursal não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pela agravante (ID no 56380212, págs. 1-3), sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO